Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE–NECESSIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que fixou alimentos definitivos em um salário-mínimo mensal, considerando as necessidades da menor e a capacidade contributiva do genitor, ora apelante.
2. Pretensão recursal de redução do valor para 15% do salário-mínimo.
3. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
4. Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em Discussão
5. Verificar se o valor fixado atende ao trinômio possibilidade–necessidade–proporcionalidade e se é compatível com a capacidade financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.
III. Razão de Decidir
5. A menor possui necessidades presumidas e comprovadas por planilha de gastos.
6. Movimentações financeiras expressivas indicam capacidade econômica superior à alegada pelo apelante.
7. Fixação em um salário-mínimo é proporcional e atende ao princípio do melhor interesse da criança.
8. Jurisprudência do TJDFT reforça que alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade/possibilidade, assegurando à prole condição de vida compatível com a dos genitores.

IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Preparo recolhido, ID 78898732. Majoro os honorários em 2% (dois por cento) nos termos do Art. 85, §11, CPC.

Tese de Julgamento:
Os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade–possibilidade, assegurando à prole condição de vida compatível com a dos genitores.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.694, §1o, CC
• Art. 85, §8o, CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 2019412, 0706374-23.2022.8.07.0010, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 29/07/2025.